Tribunal: TJDFT
Processo: 0722457-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. APOSENTADO. DISTINÇÃO DE REAJUSTE. ATIVO E INATIVO. VEDAÇÃO. RESTITUIÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1034/STJ. PRESCRIÇÃO TRIENAL
1. É assegurado ao aposentado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral (arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98).
2. São nulas as cláusulas contratuais que reajustam as prestações do plano de saúde com distinção de índices praticados entre os empregados ativos e inativos.
3. "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." (REsp. Repetitivo 1818487/SP – Tema 1034).
4. É devida a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, observado o lapso prescricional trienal (art. 206, § 3o, IV do Código Civil e REsp Repetitivos 1360969/RS e 1361182/RS).
5. Apelação conhecida e não provida.